Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-49.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000409-49.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA DA PRIMEIRA RECORRENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BENS E DOCUMENTOS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘H’, DO CP. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal), por três vezes e em concurso formal, ambos às penas de 5 anos e 4 meses e 10 dias-multa, fixando para a primeira o regime inicial semiaberto e ao segundo o regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de bens públicos e particulares mediante quebra do vidro do veículo da vítima; (ii) identificação dos autores por meio de câmeras de vigilância; (iii) fato delituoso ocorrido mediante utilização de motocicleta pertencente à primeira apelante, que possuía um relacionamento amoroso com o segundo apelante; (iv) segundo apelante confessou, em inquérito, que praticou o crime com sua companheira; (v) depoimentos do Investigador da Polícia Civil que participou das investigações coerente e harmônico com as demais provas dos autos.
3.1. Requerimento da primeira apelante: absolvição por insuficiência de provas.
3.2. Requerimento do segundo apelante: (i) valoração neutra da circunstância judicial das consequências do crime; (ii) aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira etapa do cálculo dosimétrico; (iii) exclusão da agravante do artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos comprovam a autoria delitiva da primeira apelante; (ii) verificar se é idônea a fundamentação empregada para valorar negativamente a vetorial das consequências do crime; (iii) definir se o aumento decorrente de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, foi proporcional. (iv) estabelecer se o reconhecimento de agravantes não descritas na denúncia ofendo o princípio da correlação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A identificação da primeira apelante por imagens de segurança, aliada ao depoimento de agentes públicos e à confissão parcial do corréu conferem a certeza necessária para a fixação da autoria delitiva e, portanto, atingem o standard probatório exigido para a condenação.
6. O fato de terem sido subtraídos bens e documentos públicos pertencentes à Prefeitura Municipal de Rondonópolis extrapola o simples prejuízo financeiro inerente aos crimes de furto e, assim, configura-se como fundamentação idônea para negativação da vetorial das consequências do crime.
7. Não há direito subjetivo do réu quanto à escolha das frações paradigmas de aumento na primeira fase, seja de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máximas, de modo que, respeitado este critério, o quantum de aumento revela-se proporcional.
8. Nos termos dos artigos 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal, a aplicação da agravante da idade da vítima não viola o princípio da correlação, pois a condição de idoso, além de objetiva, dispensa a menção expressa na denúncia, desde que comprovada nos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos de apelação desprovidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos artigo 155, §4o, I e IV, 70 e 61, II, ‘h’; Código de Processo Penal, artigos 385 e 387, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ e HC n. 593.219/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1000606-67.2023.8.11.0084.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000409-49.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ALOISIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.022.471-91 (APELADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (VÍTIMA), ALOISIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.022.471-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA DA PRIMEIRA RECORRENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BENS E DOCUMENTOS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘H’, DO CP. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal), por três vezes e em concurso formal, ambos às penas de
5 anos e 4 meses e 10 dias-multa, fixando para a primeira o regime inicial semiaberto

e ao segundo o regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de bens públicos e particulares mediante quebra do vidro do veículo da vítima;
(ii)
identificação dos autores por meio de câmeras de vigilância;
(iii)
fato delituoso ocorrido mediante utilização de motocicleta pertencente à primeira apelante, que possuía um relacionamento amoroso com o segundo apelante;
(iv)
segundo apelante confessou, em inquérito, que praticou o crime com sua companheira;
(v)
depoimentos do Investigador da Polícia Civil que participou das investigações coerente e harmônico com as demais provas dos autos.

3.1. Requerimento da primeira apelante: absolvição por insuficiência de provas.

3.2. Requerimento do segundo apelante:
(i)
valoração neutra da circunstância judicial das consequências do crime;
(ii)
aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira etapa do cálculo dosimétrico;
(iii)
exclusão da agravante do artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos comprovam a autoria delitiva da primeira apelante;
(ii)
verificar se é idônea a fundamentação empregada para valorar negativamente a vetorial das consequências do crime;
(iii)
definir se o aumento decorrente de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, foi proporcional.
(iv)
estabelecer se o reconhecimento de agravantes não descritas na denúncia ofendo o princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A identificação da primeira apelante por imagens de segurança, aliada ao depoimento de agentes públicos e à confissão parcial do corréu conferem a certeza necessária para a fixação da autoria delitiva e, portanto, atingem o
standard
probatório exigido para a condenação.

6. O fato de terem sido subtraídos bens e documentos públicos pertencentes à Prefeitura Municipal de Rondonópolis extrapola o simples prejuízo financeiro inerente aos crimes de furto e, assim, configura-se como fundamentação idônea para negativação da vetorial das consequências do crime.

7. Não há direito subjetivo do réu quanto à escolha das frações paradigmas de aumento na primeira fase, seja de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máximas, de modo que, respeitado este critério, o
quantum
de aumento revela-se proporcional.

8. Nos termos dos artigos 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal, a aplicação da agravante da idade da vítima não viola o princípio da correlação, pois a condição de idoso, além de objetiva, dispensa a menção expressa na denúncia, desde que comprovada nos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos de apelação desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
artigos artigo 155, §4o, I e IV, 70 e 61, II, ‘h’; Código de Processo Penal, artigos 385 e 387, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg no HC n. 816.590/RJ,
AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ e HC n. 593.219/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1000606-67.2023.8.11.0084.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas dos acusados
Ingridy Polliana Santos Pereira
e
Leandro Pereira de Souza
contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1000409-49.2020.8.11.0042, que os condenou pela prática do delito de furto qualificado (artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal), por três vezes e em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), ambos às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
e
10 (dez) dias-multa
, fixando para a primeira o regime inicial
semiaberto
e ao segundo o regime inicial
fechado
(id. 243883769).

Nas
razões recursais
, a apelante
Ingridy Polliana Santos
postula a absolvição, sob o argumento de que as provas dos autos seriam insuficientes para a condenação (id. 249415659).

O apelante
Leandro Pereira de Souza,
por sua vez, requer a valoração neutra da vetorial das consequências do crime, sob a alegação de que a fundamentação empregada, consistente nos prejuízos patrimoniais das vítimas, seria inidônea. Além disso, pretende que
seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para recrudescer a pena-base, sob o argumento de que o aumento promovido foi desproporcional. Por fim, pugna pela exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal (vítimas maiores de 60 anos), sob a assertiva de que o seu reconhecimento na sentença penal violaria o princípio da correlação (id. 273422395).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos recursos (id. 278625360).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
dos apelos (id. 286310854).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Leandro Pereira de Souza
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, 4o, I, do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial mencionado acima que, no dia 241.2020, por volta das 19h, a vítima José Carlos Junqueira de Araújo deixou o seu veículo, um Chevrolet Trail Blazer, Placa QCH-1705, estacionado em frente ao edifício Centro Empresarial Paiaguás, localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, na zona central de Cuiabá, contendo em seu interior diversos objetos pertencentes a José Carlos e sua esposa Nelma de Morais.

Cerca de 40 minutos depois, José Carlos voltou ao veículo e observou que o vidro lateral havia sido quebrado (arrombamento) e subtraídos do seu interior uma bolsa contendo uma máquina de calcular, um notebook, carimbos e documentos da prefeitura de Rondonópolis, documentos pessoais, uma mala contendo várias peças de roupa e a importância de R$ 700,00 em dinheiro, além de roupas e calçados pertencentes a Nelma, e objetos pessoais pertencentes ao motorista Aloizio Moreira dos Santos.

Graças às imagens de vídeo registradas por câmeras de vigilância existentes nas proximidades, o denunciado LEANDRO PEREIRA DE SOUZA foi identificado como um dos autores do delito, exatamente quem, a bordo de uma moto, veio primeiro ao local, quebrou o vidro, subtraiu alguns bens, e voltou depois juntamente com outros comparsas em um veículo, levando outros os demais objetos relacionados acima. [...]”
(id. 243883192 - Pág. 2).

Posteriormente, a denúncia foi aditada para incluir a ré
Ingridy Polliana Santos Pereira
como uma das autoras do delito, atribuir a incidência da qualificadora relativa ao concurso de pessoas (artigo 155, §4o, IV, do Código Penal), bem como implicar a prática de três crimes de furto, visto que foram subtraídos o patrimônio de três vítimas diferentes. O aditamento se deu nos seguintes termos:

“[...] Foi oferecida denúncia em face de LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, como incurso nas sanções do art. 155, §4o, inciso I, do CP (ID 37252556 - Pág. 1/2), porque em 24 de janeiro de 2020, por volta das 19h:00min, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro Baú, em frente ao Centro Empresarial Paiaguás, nesta Capital, em companhia de outros agentes não identificados, mediante rompimento de obstáculo consistente na quebra do vidro do lado traseiro do passageiro (vidro da porta posterior direita) do veículo GM-Chevrolet TrailBlazer prata, placa QCH-1705, subtraiu diversos objetos das vítimas, conforme discriminados na exordial.

Contudo, melhor compulsando os autos, verifica-se a existência de indícios de que INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA foi partícipe do evento delituoso, sobretudo pelo cotejo das imagens da execução do crime, com as informações contidas no Relatório de Investigação no 112/2020 (ID 37252556 - Pág. 29/30); do Relatório de Investigação no 135/2020 (ID 37252557 - Pág. 1/7) e Relatório de Investigação no 342/2020 (ID 37252562 - Pág. 14/16).

O relatório de Investigação no 112/2020 (ID 37252556 - Pág. 29), informa que das imagens fornecidas pela segurança do centro empresarial Paiaguás, que mostra toda a execução do crime, verificou-se que “por volta das 19:05, um casal se aproxima do veículo da vítima em uma motocicleta Honda Biz de cor marrom sem placa de identificação, a moto é conduzida por uma pessoa do sexo masculino magro, moreno, altura mediana e cabelo preto, na garupa está uma pessoa do sexo feminino de cor branca e cabelo escuro... (destacamos).

Por sua vez, o relatório de Investigação no 135/2020 (ID 37252557 - Pág. 1/7) informa que “no dia 02/02/2020 foram conduzidas 4 pessoas presas em flagrante pela prática do fato típico do Art. 155, §4, I E IV da Lei DECRETO-LEI 2.848/40- FURTO TENTADO, como consta no boletim de ocorrência no 2020.3336, são elas: LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA,... (...) Após a equipe ficar sabendo da prisão em flagrante dos suspeitos conseguimos identificar a conduzida INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA (...) INGRIDY é namorada de LEANDRO vulgo (pequi) (...) Conseguimos identificar a suspeita através das câmeras de monitoramento do Centro empresarial Paiaguás, nelas é possível identificar INGRIDY, como a mulher que está na garupa de Leandro, e auxilia o suspeito alertando no caso de passar alguma viatura policial enquanto o esposo pratica o crime de furto, contribuindo para que ele consiga consumar o crime. (...) pelas imagens, que estão anexas no inquérito, é possível ver que a suspeita na motocicleta tem as mesmas características da INGRIDY, como altura, cabelos longos e pretos, e principalmente uma tatuagem que a suspeita tem na perna direita...”.

Já o relatório de Investigação no 342/2020 (ID 37252562 - Pág. 14/16) informa que após análise das imagens referente ao crime investigado, pode-se concluir que “a suspeita INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA chega ao local do fato com o suspeito LEANDRO PEREIRA DE SOUZA em uma motocicleta Honda Biz sem placa, veículo este semelhante ao apreendido na residência do casal na rua 04 de janeiro, que durante a busca na residência foi verificado que a suspeita INGRIDY possui uma tatuagem na perna direita, semelhante ao vídeo do crime, bem como que a suspeita após ser intimada compareceu a esta especializada com uma blusa verde com detalhes, de tela transparente na frente e nas costas com detalhes de renda (anexo), blusa esta semelhante utilizada pela suspeita durante a prática delitiva, diante dos fatos, podemos concluir a existência de indícios que a suspeita INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA pratica crimes juntamente com seu amasio LEANDRO PEREIRA DE SOUZA”.

Realmente, a blusa usada no momento da prática da infração objeto dessa ação penal é idêntica a utilizada pela denunciado quando compareceu na Delegacia de Polícia e também o cabelo cumprido é idêntico ao cabelo da comparsa/garupa de LEANDRO por ocasião da prática do ilícito objeto desta ação penal, conforme se observa das fotografias ID 37252562 - Pág. 15), não se podendo olvidar que a motocicleta Honda Bis, sem placa, foi apreendida na residência de LEANDRO, tendo este dito que era de propriedade de sua esposa, ou seja, da namorada, sua convivente (ID 37252558 - Pág. 33/35.

Logro é indelével a conclusão de que INGRIDY é partícipe da infração, por ter emprestado sua motocicleta Honda Biz, sem placas, ao namorado/companheiro para a prática do delito, bem como por ter comparecido no local do ilícito na garupa da moto pilotada pelo namorado/convivente, ficando de vigilância para avisar em caso de aproximação de terceiros, assegurando assim o êxito da empreitada criminosa.

2. DO ADITAMENTO

Consta dos autos que no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 19h:00min, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro Baú, em frente ao Centro Empresarial Paiaguás, nesta Capital, os denunciados LEANDRO PEREIRA DE SOUZA e INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, e outros comparsas não identificados, mediante rompimento de obstáculo consistente na quebra do vidro do lado traseiro do passageiro (vidro da porta posterior direita) do veículo GM-Chevrolet TrailBlazer prata, placa QCH1705, subtraíram para si os seguintes objetos:

a) uma bolsa contendo uma máquina de calcular (avaliada em R$ 300,00); um notebook (avaliado em R$ 1500,00); uma mala contendo várias peças de roupas (avaliada em R$ 1100,00) e a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, pertencentes a vítima José Carlos Junqueira de Araujo;

b) mala contendo várias peças de roupas, calçados, bíblia, bijuterias e maquiagem (avaliada em R$ 1500,00) pertencentes a ofendida Nelma de Moares;

c) roupas e materiais de higiene pessoal, avaliados em R$400,00, da vítima Aluízio Moreira dos Santos.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos a vítima José Junqueira de Araújo deixou o seu veículo, um Chevrolet Trail Blazer, placa QCH-1705, estacionado em frente ao Edifício Centro Empresarial Paiaguás, nesta Capital, contendo em seu interior diversos objetos pertencentes a ele, à sua esposa Nelma de Morais e ao motorista Aluízio Moreira dos Santos.

Cerca de 40 minutos depois, a vítima José Carlos voltou ao veículo e observou que o vidro lateral foi quebrado (arrombamento) e foi subtraído de seu interior os objetos retro alinhavados.

Graças às imagens de vídeo registradas por câmeras de vigilância existentes nas proximidades, o denunciado LEANDRO PEREIRA DE SOUZA foi identificado como um dos autores do delito, exatamente quem, pitando a Honda Biz, sem placas, trazendo na garupa a denunciada INGRIDY, quebrou o vidro e, ambos, um aderindo à vontade do outro, subtraíram alguns bens e depois, juntamente com outros comparsas não identificados, voltaram em um carro e levaram os demais objetos relacionados acima.

A denunciada INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA foi quem emprestou sua motocicleta Honda Biz, sem placas, ao namorado/companheiro LEANDRO para a prática do delito, bem como a denunciada compareceu no local do ilícito na garupa da moto pilotada pelo denunciado LEANDRO, ficando de vigilância para avisar em caso de aproximação de terceiros, assegurando assim o êxito da empreitada criminosa, conforme extrai-se Relatório de Investigação no 112/2020 (ID 37252556 - Pág. 29/30); Relatório de Investigação no 135/2020 (ID 37252557 - Pág. 1/7); Relatório de Investigação no 342/2020 (ID 37252562 - Pág. 14/16), analisados no item 1 retro. [...]”
(id. 243883674).

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular condenou os réus nos termos da denúncia, ambos à pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses,
acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
, definindo para a ré
Ingridy Polliana Santos Pereira
o regime inicial
semiaberto
e para o réu
Leandro Pereira de Souza
o regime inicial
fechado
.

Irresignados, os réus interpõem recursos de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa da apelante
Ingridy Polliana Santos Pereira
sustenta que as provas dos autos não são suficientes para comprovar a autoria, a qual recairia unicamente sobre o corréu Leandro Pereira de Souza,

conforme admitido por ele em seu interrogatório, de modo que, inexistindo um conjunto probatório capaz de vincular a recorrente à conduta delitiva, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, por consequência, ensejar a absolvição.

Contudo, sem razão.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Outrossim, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunido aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No caso dos autos, embora a recorrente tenha negado participação no crime e alegado que sua vinculação ao delito se dá apenas em razão do relacionamento que mantinha com o corréu, o conjunto probatório demonstra, de maneira contundente, sua responsabilidade criminal.

Como se denota do relatório de investigação n. 135/2020, as imagens extraídas das câmeras de segurança próximas ao local onde o crime se consumou registraram que o delito teve a participação de um homem e uma mulher, ambos em uma motocicleta modelo Honda Biz, sem placa. De acordo com o relatório, os investigadores puderam concluir que as características físicas da mulher que prestou auxílio são compatíveis com as da apelante, especialmente ao se evidenciar uma tatuagem na perna direita com o desenho da personagem “Minnie” (id. 243883193 - Pág. 1).

Ademais, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu Leandro Pereira de Souza, expedido em autos diversos, foi apreendida uma motocicleta registrada em nome da ré Ingridy, sem placa e do mesmo modelo e características daquela utilizada no crime (id. 243883194 – Pág. 30).

Além disso, observa-se que o corréu
Leandro Pereira de Souza,
em inquérito, confessou ter praticado o crime acompanhado de sua namorada, se recusando a citar o nome (id. 243883194 - Pág. 34).

Aliado a isso, a recorrente, também em inquérito, assumiu ser companheira do corréu à época e que era proprietária de uma moto sem emplacamento do mesmo modelo visualizada nas filmagens, apreendida em posse dele (id. 243883194 - Pág. 39).

De forma a corroborar esses elementos, tem-se o depoimento, prestado sob o crivo do contraditório, do Investigador da Polícia Civil
Leandro Nogueira Paranaguá
, o qual afirmou ser possível identificar claramente a apelante Ingridy como a mulher que aparece nas imagens (id. 243883767).

Dessarte, denota-se que as informações angariadas na fase de inquérito foram corroboradas e confirmadas durante a instrução probatória, notadamente pelo depoimento do policial que participou das diligências investigativas.

Assim, a correspondência entre a tatuagem e a presença da motocicleta da ré na residência do corréu, somadas à confissão deste e às imagens oriundas das câmeras de segurança, tem-se um conjunto probatório robusto e suficiente para atingir o
standard
exigido para a condenação, motivo pelo qual não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo.

Portanto, diante do arcabouço probatório produzido, que demonstra satisfatoriamente a participação da ré Ingridy na empreitada criminosa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

O réu Leandro Pereira de Souza postula a valoração neutra da circunstância judicial das consequências do crime, ao argumento de que o prejuízo financeiro é inerente ao próprio tipo penal do crime de furto e, portanto, inidôneo para acarretar o incremento da reprimenda.

Além disso, requer a modulação da fração de aumento aplicada na primeira etapa do cálculo dosimétrico, a fim de que seja considerado o fragmento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial desfavorável.

Os pleitos não comportam acolhimento.

Em razão da pertinência, confira-se o trecho da sentença condenatória relativa à dosimetria da pena imposta ao recorrente:

“[...] DA DOSIMETRIA DO RÉU LEANDRO PEREIRA DE SOUZA:

Como há a presença de 2 qualificadoras, utilizo a do inciso IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas) para considerar a pena mínima de 2 anos, enquanto a outra qualificadora será utilizada como circunstância judicial do Artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias do crime, utilizo a qualificadora do inciso I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;) para valorar negativamente a pena-base. Também verifico que as consequências do crime foram desfavoráveis, pois além do valor de R$700,00 reais subtraídos em dinheiro, foram subtraídos documentos e um notebook pertencentes à Prefeitura de Rondonópolis. Ainda, a culpabilidade deve majorar, porque o crime foi cometido em via pública altamente movimentada, demonstrando a audácia e sentimento de impunidade do réu. Desse modo, fixo a pena base em 3 anos e 6 meses.

Na segunda fase, levando em consideração as circunstâncias legais, verifico a presença da agravante da reincidência, conforme Id. 168125743, que deverá ser compensada com a atenuante da confissão. Contudo, observa-se que há outra agravante, prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal, pois duas vítimas são idosas (fl. 22 e 24 do Id 37252556), o que justifica o aumento da pena em 6 meses, fixando-a em 4 anos de reclusão.

Não há causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Verifico que o crime foi realizado por meio do concurso formal, porque atingiu o patrimônio jurídico de três vítimas, sendo assim, aumento a pena em 1/3, chegando ao patamar de 5 anos e 4 meses.

À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva em 5 anos, 4 meses de reclusão. [...]”
(id. 243883769 - Pág. 13).

Com efeito, as consequências do crime se relacionam ao abalo social da conduta delituosa, bem como à extensão e à repercussão de seus efeitos. Muito embora a maioria das condutas delitivas já tragam no bojo do seu preceito primário a consequência da prática da infração (resultado naturalístico do crime), consistente na lesão jurídica causada à vítima ou à coletividade, a circunstância judicial relativa às consequências procura mensurar o alcance desta repercussão, que se projeta para além do fato delituoso (STJ, AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

No caso em apreço, o Magistrado singular valorou negativamente as consequências do crime não apenas em virtude do prejuízo financeiro causado às vítimas, mas também devido à natureza dos bens subtraídos, que incluíam documentos e objetos pertencentes à Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

Conforme narrado em juízo pela vítima
José Carlos Junqueira de Araújo,
então prefeito de Rondonópolis à época dos fatos, foi furtada uma bolsa que continha um notebook dentro, de propriedade da Prefeitura Municipal, que, segundo ele, continha documentos importantes daquela administração pública, os quais não foram recuperados (id. 243883767).

Assim, não foi o mero prejuízo financeiro que acarretou a negativação da vetorial das consequências do crime, mas a especial extensão dos fatos, sobretudo ao se considerar que parte dos bens subtraídos pertencia a uma entidade pública municipal.

Logo, a conduta extrapola o dano patrimonial usualmente experimentado pela vítima no crime de furto e autoriza a valoração desfavorável das consequências do crime na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado para cada vetorial negativa, verifica-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena no patamar de 6 (seis) meses para cada circunstância judicial desfavorável, resultando em um acréscimo total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses na pena-base.

A respeito do tema, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Na hipótese em testilha, o aumento aplicado pelo Juízo sentenciante de 6 (seis) meses para cada circunstância desfavorável, embora superior à métrica de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, revela-se inferior à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima do delito de furto qualificado, motivo pelo qual o aumento promovido na primeira fase do cálculo, além de atender ao princípio da individualização da pena, mostra-se proporcional e adequado à repressão e prevenção delitiva.

Por corolário, mantém-se a pena-base no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.

2.2. Pena provisória

Por fim, o apelante Leandro Pereira de Souza pretende o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal (vítimas maiores de 60 anos), sob a alegação de que a denúncia não narra esta circunstância e, portanto, aplicar a agravante violaria o princípio da correlação.

A pretensão não procede.

De início, frisa-se que, nos termos dos artigos 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal, é possível que o Magistrado reconheça agravantes, ainda que não tenham sido alegadas.

Portanto, conforme preceitua a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente legítimo reconhecer circunstâncias agravantes não descritas na denúncia, desde que estas estejam comprovadas nos autos, sem que isso implique violação ao princípio da correlação (TJMT, ApCrim n. 1000606-67.2023.8.11.0084, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No caso em análise, a condição de idosa de duas das vítimas está devidamente comprovada nos autos, conforme se extrai dos termos de declarações n. 83/2020 e 84/2020, subscritos pelas vítimas
José Carlos Junqueira de Araújo
e
Aloisio Moreira dos Santos
, os quais instruíram o inquérito e, por isso, eram de conhecimento da defesa técnica do acusado.

Por fim, salienta-se que a agravante da idade da vítima possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio do agente sobre essa condição (STJ, HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020).

Diante disso, devidamente comprovada nos autos a condição de idosas de duas das vítimas, conserva-se a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelos réus
Ingridy Polliana Santos Pereira
e
Leandro Pereira de Souza
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025